Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CURSO UNIVERSITÁRIO. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSAS E PERSEGUIÇÕES SOFRIDAS PELA ALUNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Não atingidos os critérios pré-estabelecidos pela instituição de ensino, não há que se falar na aprovação do aluno em determinada disciplina.
2. A ausência de comprovação das alegadas ofensas e perseguições (CPC 373 I), afasta a existência do ato ilícito e, por consequência, o dever de reparação, de modo que não há como acolher o pedido de compensação por danos morais.
3. Negou-se provimento ao apelo.